Tribunal: TJES
Processo: 5000104-20.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000104-20.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO AUGUSTO RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5000104-20.2019.8.08.0008

RECORRENTE:
REINALDO AUGUSTO RIBEIRO

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
THIAGO BALBI DA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, reparação por danos morais e antecipação dos efeitos da tutela proposta por
REINALDO AUGUSTO RIBEIRO
, mediante a qual a parte requerente relata que foi surpreendido com a informação de que seu nome fora inscrito no cadastro de inadimplência.

Em análise descobriu se tratar de valores referentes à, o que ele imaginava ser, uma antiga conta salário, que o mesmo não utilizava desde abril de 2016, quando se encerram os pagamentos nela efetivados.

Contudo, o que o mesmo não tinha conhecimento era de que a conta aberta pela antiga empresa que o contratava, na verdade, se tratava de uma conta-corrente na qual gerava mensalmente taxas de manutenção que eram cobradas periodicamente, totalizando em 2018 a importância de 332,30 (trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), a qual foi inscrita no Serviço de Proteção ao Crédito.

Ao buscar o BANCO BRADESCO S.A tomou conhecimento que sob o valor apresentado haviam sido aplicados juros de mora e encargos, totalizando junto à empresa um montante de R$10.918,84 (dez mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e quatro centavos).

Cabe ressaltar que o autor em sua inicial deixa evidente seu desconhecimento em relação à modalidade da conta aberta em seu nome, sendo pessoa semi-alfabetizada, e não tinha conhecimento sobre o que estava assinando.

Em seus pedidos requereu em sede de tutela provisória antecipada a retirada do nome do requerente do cadastro de inadimplência - SERASA, como também a condenação à título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por fim, a requerida não apresentou defesa nos autos, quedando-se, portanto, revel.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência formulado na exordial, determino que seja oficiado ao SPC/SERASA para que promova a retirada do nome da requerente de seu cadastrado restritivo em relação ao débito objeto dos autos (ID 1868742), no prazo de 5 dias, sob pena de fixação de multa diária para o caso de descumprimento, sem prejuízo da imposição de outras medidas tendentes ao cumprimento da ordem.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial e
DECLARO INEXISTENTE
o débito objeto do presente feito.
CONDENO
o requerido ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Consolido os termos da decisão lançada no ID nº 1872012, limitando, entretanto, o valor das astreintes ao montante de R$2.000,00, a fim de não se dar ensejo a enriquecimento indevido do requerente.

A parte autora, ora recorrente, apresentou recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença, e informando que mesmo sendo concedida tutela provisória antecipada condenando o requerido a efetuar a retirada do nome da mesma do cadastro de inadimplência, sob pena de multa, de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de alçada dos Juizados Especiais, até o momento não foi realizada a exclusão.

Outrossim, pleiteia a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A requerida, apresentou contrarrazões ao Recurso Inominado alegando ausência de falha na prestação de serviços

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Sobre o tema, entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Insta salientar que a recorrida vem descumprindo liminar, até o momento, ignorando decisão judicial com multas diárias no valor de R$1.000,00 (mil reais) até atingir o teto dos Juizados Especiais. Nota-se que o autor, ora recorrente, vem arcando com os prejuízos desta atitude da empresa recorrida há anos.

Portanto, diante da evidente falha na prestação dos serviços da parte requerida, vislumbro como correta a sentença de primeiro grau que arbitrou os danos morais em face da empresa requerida.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Concluo que, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, suspensa a exigibilidade, diante da concessão de assistência judiciária gratuita ao recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)